Tribunal: TJES
Processo: 5004240-16.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004240-16.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GILMAR SEVERINO DE SOUZA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
DESTINAÇÃO DA ÁREA ADEQUADA AO SEU FIM SOCIAL
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Não obstante a natureza aparente da posse exercida pelo Agravante, mas considerando a existência de dúvida concreta sobre a via eleita (reintegração de posse), a destinação dada ao bem pelo Recorrente que atende ao propósito inicial do Município, e ainda, a suspensão do feito de origem, que tem por escopo permitir que o Município reavalie os imóveis objeto de doação naquela área, prudente se revela, ao menos até que retomada a marcha processual e definido o entendimento do Município sobre a destinação dos imóveis naquela região, que reste suspensa a ordem de despejo, devendo ser ponderado, ainda, o fim social a que vem o Agravante destinando ao imóvel, lá exercendo o seu ofício laboral, o que me parece tangenciar o interesse público.

II - Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004240-16.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: GILMAR SEVERINO DE SOUZA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTO
S

VOTO

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto por
GILMAR SEVERINO DE SOUZA
, face a decisão que lhe impôs o despejo de imóvel que o
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
afirma ser de sua propriedade.

Em suas razões alega o Agravante ter adquirido o imóvel de pessoa jurídica que o recebera do Município para instalação de suas atividades empresariais no local, fim que vem sendo por ele desenvolvido, a não se justificar a reintegração pretendida e liminarmente deferida.

O recurso fora recebido no efeito suspensivo.

Ausentes as contrarrazões.

Observa a suspensão do feito de origem, restaram intimadas as partes para dizer quanto ao interesse no presente recuso, mas nada alegaram, em clara violação ao seu dever de cooperação.

Assim dou continuidade ao julgamento do recurso, não obstante o prazo de suspensão requerido e deferido pelo Juízo
a quo
reste superado há mais de 01 ano, estando os autos paralisados.

Pois bem.

Para melhor compreensão da realidade vertida no caso dos autos, destaco que, irresigna-se o Agravante contra a decisão que lhe impôs o despejo de imóvel que afirma ter adquirido de pessoa jurídica terceira, que recebera o bem da Municipalidade para fins de desenvolvimento e instalação de atividades industriais, o que alega está sendo implementado no local, a não se justificar o despejo ordenado.

Trata-se de imóvel situado em área disponibilizada pelo Município de Barra de São Francisco, visando o desenvolvimento empresarial local, oportunidade em que doou imóveis a empresas para que estas, em um prazo determinado, lá se instalassem.

Decorre dos autos que o imóvel objeto dos autos fora doado à empresa Monte Sinai Marmoraria Ltda-ME, que após anos decorridos nunca desenvolvera ali sua atividade industrial prometida, fazendo o Município valer seu direito de reaver o terreno, na medida em que descumprida a condicionante da doação.

Ocorre que deparou-se a Municipalidade com o Agravante no local, onde já havia construído um galpão, lá exercendo seu ofício, conforme fotos de ID 1490272 – pág. 15/16.

Nesse contexto, em uma cognição sumária, tenho dúvidas a respeito da via escolhida pelo Município, a reintegração de posse, isto é, se seria esta a ação adequada ao fim pretendido, já que, aparentemente, não detinha posse direta e nem indireta do bem, caso em que a ação reivindicatória surgiria como própria ao fim pretendido.

Por outro lado, a alegada aquisição do imóvel pelo Agravante aparenta ter se dado ao arrepio da lei, na medida em que a legislação local resta expressa sobre a proibição de venda pelo donatário, a reverberar na natureza da posse hoje exercida pelo Agravante, que manifesta-se, ao que tudo indica, injusta, enquanto clandestina e precária.

Mas a despeito de toda essa realidade, entendo que o Agravante está, ao que dos autos me é permitido inferir, a dar ao imóvel a destinação inicialmente pretendida pela Municipalidade, que é o fomento da atividade empresarial na região.

Tal perspectiva entendo importante destacar, na medida em que o fato de o Agravante já desenvolver sua atividade empresarial no local, inclusive com a construção de benfeitorias e alocação de máquinas e equipamentos no imóvel, está a atender, ao menos a princípio, ao interesse de ambos.

Assim, não obstante a natureza aparente da posse exercida pelo Agravante, mas considerando a dúvida concreta sobre a via eleita, a destinação dada ao bem pelo Recorrente, e ainda, a mencionada suspensão do feito de origem, que tem por escopo permitir que o Município reavalie os imóveis objeto de doação naquela área, como resta expresso de sua manifestação à fl. 67 dos autos de origem, entendo prudente, ao menos até que retomada a marcha processual e definido o entendimento do Município sobre a destinação dos imóveis naquela região, que reste suspensa a ordem de despejo, devendo ser ponderado, ainda, o fim social a que vem o Agravante destinando ao imóvel, lá exercendo o seu ofício laboral, o que me parece tangenciar o interesse público.

Nestas condições, portanto, entendo prudente e razoável agir com cautela no caso dos autos, pelo que entendo por sustar a ordem de reintegração concedida, dada a realidade dos autos e a indefinição da própria Municipalidade sobre a realidade e a destinação dos imóveis.

Assim, conheço em parte e DOU PROVIMENTO ao presente recurso A SUSTAR A ORDEM DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.